Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701101-53.2023.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FLAVIO FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FLAVIO FERNANDES DE SOUZA contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ele interposta, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 60344330). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 56261173). Ao agravado, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator